Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas suficientes. Culpabilidade. Danos morais.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais.
2 – A falta de vestígios de ato libidinoso em laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sobretudo se constatado que o hímen da vítima é complacente, permitindo conjunção carnal sem rotura.
3 - As declarações firmes e coesas da vítima, que apresentou sempre a mesma versão - para a mãe, na delegacia e em juízo -, coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
4 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução, para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.
7 – Apelação provida em parte.